Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois esta foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados. A narrativa clara e congruente do fato permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa.
2. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, e se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
3. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos juntados por ocasião da impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, em especial porque a vítima relatou que foi agredida com um soco na altura da boca, e, em atenção ao laudo de exame de corpo de delito, seu aditamento e ao laudo de exame odontológico, foi descrita a presença de lesão corporal contundente na região, que gerou debilidade permanente da função mastigatória, fala e estética bucal da vítima, bem como a filmagem juntada pela Defesa não demonstra, de plano, eventual “legítima defesa putativa”, mormente porque, segundo o “Parquet”, contém interrupção abrupta, tanto que requerida perícia no aparelho, e a contenda que interessa aos autos seria justamente aquela posterior à visualização, o que deverá ser objeto de melhor análise durante a instrução processual.
4. Nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, o Juiz poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, isto porque é ele o destinatário da prova, de modo que lhe cabe exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção.
5. Não há falar em cerceamento de defesa em face do indeferimento de adiamento da audiência de instrução, haja vista que a legislação não estabelece o momento processual para a juntada de laudos e relatórios, e o documento requerido pela Defesa já se encontrava juntado aos autos no prazo suficiente e adequado de 6 (seis) dias antes da primeira assentada, que se destinou apenas à oitiva da vítima e das testemunhas de acusação, enquanto que as testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa, dentre elas peritos e delegado de polícia, pessoas que possuem conhecimento técnico-especializado para se manifestarem sobre laudos e relatório técnicos, só serão ouvidas em outra oportunidade.
6. Ordem denegada.